Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. SEGUNDA OPERAÇÃO RECUSADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A instituição bancária tem por obrigação cientificar corretamente o consumidor acerca de todos os regramentos inerentes à obtenção de empréstimo, inclusive eventual bloqueio da margem de crédito, especialmente quando a operação não é realizada pessoalmente (ligação telefônica).
2. Ausente comprovação acerca da cientificação do consumidor sobre os termos contratuais, deve ser reconhecida a falha do serviço prestado, consistente na inobservância do dever de informação correta, clara e suficiente (CDC 6o III).
3. A restituição em dobro, nas relações de consumo, pressupõe a existência de cobrança indevida (CDC 42 pár. único).
4. Não há ofensa de ordem extrapatrimonial pela inclusão do devedor nos cadastros de proteção ao crédito quando a circunstância justificadora do inadimplemento, solicitação de cancelamento do contrato de empréstimo, não foi comprovada.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.